Tribunal: TJMT
Processo: 1003870-71.2019.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003870-71.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDEOMIR CORCINO DA ROCHA - CPF: 840.370.839-49 (APELADO), CARINA ANA DE OLIVEIRA - CPF: 017.576.461-16 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FERREIRA DE MELO - CPF: 475.895.669-34 (APELADO), THIAGO BAMBIL AMARAL - CPF: 046.161.261-51 (APELADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 012.402.551-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA - USO DO APLICATIVO POR TERCEIRO FRAUDADOR - CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade da empresa de telefonia resta configurada porquanto apesar do fraudador utilizar o aplicativo de whatsapp, o golpe só foi possível em razão da clonagem do número telefônico do apelado.

“O uso do aplicativo WhatsApp por terceiros ocorreu em razão da conduta negligente da operadora de telefonia, que possibilitou a clonagem e a troca do chip e o acesso de terceiros aos dados do cliente, sem o cuidado que dela era esperado pelo consumidor. 4. Comprovado o prejuízo material e moral, a indenização é medida que se impõe. 5. Preliminar rejeitada. Recuso da primeira apelante não provido. Recurso do segundo apelante provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.”
(TJ-DF 07262919420188070001 DF 0726291-94.2018.8.07.0001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 15/05/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 04/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021